Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725006-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEL FERREIRA NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS D E S P A C H O O agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparado no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, apenas firmando a declaração de hipossuficiência ID 17972806). Assim, traga o recorrente prova que ateste a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador